Tribunal: TJES
Processo: 5005954-56.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-56.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ALBINO DE ANDRADE
RECORRIDO: VARLEY LOPES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005954-56.2022.8.08.0006

RECORRENTE: EDSON ALBINO DE ANDRADE

RECORRIDOS: VARLEY LOPES DA SILVA e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO À ÉPOCA DO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO VERIFICADA. JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO RECORRENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DO PROCESSO. VEDAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACLARATÓRIOS MANEJADOS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por
EDSON ALBINO DE ANDRADE
em face de
VARLEY LOPES DA SILVA, ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS e RISKIN – ASSOCIACAO DE PROTECAO A TERCEIROS
, na qual narra a parte, em suma, que, no dia 01/11/2021, o primeiro requerido veio a colidir no seu veículo Volkswagen Gol 1995 que se encontrava estacionado em frente a sua residência, gerando danos a lataria. Sustenta que o requerido se esquiva a todo momento da obrigação de reparar os danos causados, sob a justificativa de que estaria tentando acionar a cobertura securitária contratada junto a segunda requerida, que mesmo após o envio das documentações solicitadas, também não solucionou a situação. Requer, ao final, o pagamento de danos materiais e morais.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID 8554515), nos seguintes termos:

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa
, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem julgamento do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8554527), sustentando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não observou corretamente os fatos narrados nos autos, haja vista que restou devidamente comprovada que, apesar de o referido veículo não estar registrado em nome do recorrente, este é o atual proprietário. Dessa forma, pugnou pela reforma da sentença e procedência do pleito autoral. Requereu, ainda, o afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios arbitrada na origem.

Contrarrazões por VARLEY LOPES DA SILVA (ID 8554540), em que pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS APVS e RISKIN ASSOCIAÇÃO (ID 8554535), em igual sentido.

É o relatório. Decido.

Voto

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há questões preliminares suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, razão pela qual é possível adentrar no mérito da demanda.

Trata-se de ação de responsabilidade civil, no qual o autor pretende, em síntese, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais em razão de colisão em seu veículo, cuja culpa imputa ao primeiro requerido.

O juízo sentenciante, ao analisar os fatos e argumentos trazidos nos autos, entendeu pelo acolhimento da preliminar arguida pelas empresas requeridas, relativa à ilegitimidade ativa do recorrente, devido a ausência de comprovação de que seria o recorrente o real proprietário do veículo abalroado e avariado.

Pois bem. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

A legitimidade
ad causam
trata de requisito de validade pertinente à relação jurídica de direito material deduzida pelas partes.

No presente caso, em que pese o recorrente defenda ser o proprietário do veículo, não vislumbro haver provas nesse sentido.

Não se desconhece, aliás, que a propriedade do bem móvel se transmite pela simples tradição. Ocorre que, na peça exordial e nem em sede de réplica (ID 8554514), o recorrente esclarece a origem do veículo, posto que não se encontra registrado no seu nome junto ao órgão de trânsito.

Perceba que, neste caso, caberia ao recorrente comprovar tal situação (art. 373, I, CPC).

Não há provas deste fato. Também não há comprovação de que o recorrente tenha se responsabilizado pela reparação do automóvel. Como destacado na sentença (ID 8554515):

Quanto as preliminares de ilegitimidade ativa, aduzidas em peças contestatórias, entendo pelo acolhimento, visto que a despeito do autor ter afirmado, em boletim de ocorrência de ID 19795996, que era o condutor do veículo VW GOL 1000, Placa MPA8843, não é o proprietário do bem envolvido no sinistro, pois, conforme faz prova o CRLV juntado, ID 19795999, mencionado veículo pertence à pessoa de MARCOS SOUZA LOZER, CPF 150.332.987-98.

Assim, não sendo o requerente o proprietário do automóvel VW GOL, e principalmente, inexistindo qualquer comprovação de que o patrimônio autoral tenha minorado com o evento descrito em prefacial, tenho que a mera alegação autoral de que seu patrimônio fora atingido em decorrência do acidente, sem se desincumbir do ônus de demonstrar que ressarciu o dano a terceiro, é fato que afasta sua legitimidade, pois, inviável a consideração do preenchimento das condições da ação apenas com a possibilidade de que venha a fazer a restituição, por meio de evento futuro e incerto.

Ademais, embora o Autor tenha informado, em audiência de conciliação, que consertou o veículo, não fora juntado nenhum comprovante do aludido pagamento, registrado em nome do suplicante, não sendo comprovado, portanto, ter suportado quaisquer despesas em virtude do evento danoso mencionado nos autos.

É inequívoca, nesse contexto, a ilegitimidade ativa do recorrente para pleitear a indenização por danos materiais causados ao veículo.

Em igual sentido, o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPORTE DOS DANOS CAUSADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Apelante alega ter adquirido o veículo abalroado da empresa Sena Comércio de Auto Peças em data anterior ao acidente automobilístico, tendo postergado tão somente a transferência administrativa dos documentos do veículo junto ao DETRAN/ES, para o dia 07/04/2015, no entanto, o Apelante não colaciona aos autos nenhum demonstrativo que comprove ter adquirido o veículo Toyota Hilux, placa MZV-6184, tampouco ter suportado o custeio de qualquer reparo que pudesse confirmar os pleitos indenizatórios. 2. Não restou comprovado que o Apelante era o proprietário do veículo danificado à época dos fatos, não sendo, portanto, o titular do direito alegado na exordial, tendo em vista não haver demonstrado qualquer documento que ateste a compra e venda do automóvel em data anterior à do evento danoso, tampouco a tradição do bem para infirmar os seus pleitos. 3. A legitimidade de condutores de veículos é admitida, ainda que não seja o proprietário registral do veículo, porém, é indispensável a comprovação, caso haja, de alguma prova relativa à qualidade da posse que exercia sobre o bem, uma vez que poderia decorrer de compra por procuração (modalidade muito comum na aquisição de automóveis), ou de cessão, ou de qualquer outro negócio jurídico que implicasse na tradição do bem. 4.
Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula, razão pela qual tenho que incide na hipótese o disposto no art. 485, VI do CPC/2015, mantendo, desta feita, a sentença vergastada que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APL: 00296950620158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019) (destaquei).

Ademais, o documento novo colacionado em fase recursal ao ID 8554527 - pág.07, não tem o condão de alterar o cenário dos autos, qual seja, extinção sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa.

A juntada de novas provas no momento da interposição do recurso é considerada inovação recursal, não sendo admitida a análise da referida prova neste momento, sob pena de desrespeito às normas processuais vigentes.

Por fim, em relação ao pedido para afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, aplicada na decisão de ID 8554524,
entendo que assiste razão ao recorrente
, eis que, no meu entendimento, para que embargos de declaração sejam considerados protelatórios, é imprescindível que fique caracterizado o abuso processual, mais precisamente, que a parte tenha se valido do recurso de modo leviano, alegando fatos sabidamente inexistentes, inverídicos, distorcidos, com vistas a obter vantagem com o alongamento do itinerário do processo. Mas, a suposição de que o recorrente teria recorrido a fim de procrastinar o curso do processo que ele mesmo desencadeou, se mostra, a meu ver, sem sentido ou, então, exagerada.

Dito isso, tenho como devido o afastamento da sanção imposta. Por consequência lógica, fica afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que pautada na aplicação da multa (Enunciado 136, do FONAJE).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)